Tribunal: TJES
Processo: 0019168-58.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Letra de Câmbio; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019168-58.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DALVI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 355, I, E 370 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por João Batista Dalvi e Espólio de Eli de Souza Dalvi, anulando a sentença proferida nos embargos à execução e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para saneamento e organização do processo, com abertura de instrução probatória conforme art. 357 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 355, I, do CPC/2015, ao afastar o julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do art. 370 do CPC/2015, relativo ao poder instrutório do magistrado; e (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar a tese de que o processo estaria suficientemente instruído, legitimando o julgamento antecipado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado afasta expressamente a incidência do art. 355, I, do CPC/2015 ao reconhecer que a necessidade de prova técnica sobre cálculos complexos de onze contratos bancários exigia prévia consulta às partes sobre a produção probatória.

4. O julgamento examina o art. 370 do CPC/2015 e conclui que a supressão da fase de saneamento e instrução configura vício de procedimento diante da complexidade técnica da controvérsia.

5. O voto condutor explicita que cabia ao juízo de origem proferir decisão de saneamento, oportunizando às partes indicar provas pertinentes, com possibilidade de indeferimento motivado das que fossem inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para reverter a conclusão colegiada sobre a insuficiência da prova documental e a indispensabilidade da perícia contábil.

7. A alegação de eventual equívoco interpretativo configura error in judicando, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A mera discordância da parte com o conteúdo do acórdão não caracteriza omissão, sobretudo quando os dispositivos invocados foram expressamente analisados.

2. A necessidade de instrução probatória, notadamente de prova pericial em matéria técnica complexa, afasta o julgamento antecipado previsto no art. 355, I, do CPC/2015.

3. A supressão injustificada da fase de saneamento e instrução configura vício de procedimento, em afronta ao art. 370 do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco do Brasil S/A
contra o acórdão deste Órgão Julgador, que deu provimento ao recurso de
apelação cível
interposto por
João Batista Dalvi
e
Espólio de Eli de Souza Dalvi
.

Com tal desfecho, foi anulada a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos presentes
embargos
opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo banco ora embargante, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de 1º grau a fim de que seja proferida decisão de saneamento e de organização do processo, de modo a oportunizar às partes a produção das provas, além das demais providências a que alude o art. 357 do CPC/2015.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão em relação aos seguintes pontos:
(i)
quanto ao disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, ao não fundamentar adequadamente o afastamento da regra que permite o julgamento antecipado da lide;
(ii)
quanto ao disposto no art. 370 do mesmo diploma legal, que versa sobre o poder-dever do juiz de indeferir provas que entender inúteis ou protelatórias; e
(iii)
o processo estava devidamente instruído com documentos, de modo que o julgamento antecipado foi legítimo e não configurou nulidade ou cerceamento de defesa.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A meu ver, não assiste razão ao embargante.

Afinal, salta aos olhos o seu mero inconformismo com o desfecho favorável do julgamento, bastando uma simples leitura do acórdão embargado, para se constatar que os dispositivos legais invocados pelo embargante não apenas foram mencionados, como constituíram o
próprio cerne da fundamentação
que levou à anulação da sentença.

O voto condutor, de minha lavra, foi expresso ao afastar a incidência do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, ao consignar que “
Conquanto não tenham os embargos à execução sido julgados improcedentes por 'ausência de provas', parece-me irrefutável a argumentação dos apelantes de que
não se faz presente a hipótese do art. 355, inciso I, do CPC/2015
, máxime porque a necessidade (ou não) de produção de provas – sobretudo pericial – demandaria prévia consulta às partes antes de se avançar ao julgamento
” (Id 14619478 – destaquei).

Da mesma forma, este Órgão Colegiado ponderou a regra do art. 370 – que versa sobre os poderes instrutórios do magistrado – mas concluiu que a supressão da fase de saneamento e instrução, diante da complexidade técnica da matéria, configurou vício de procedimento.

Constou expressamente do voto condutor: “
Mais acertado teria sido a prolação de decisão de saneamento, na qual o juiz oportunizaria a produção de provas pelas partes, com advertência de deveriam justificar a sua pertinência, sem prejuízo da possibilidade de indeferir, mediante decisão fundamentada, aquelas que considerasse inúteis ou meramente protelatórios (
CPC/2015, art. 370, parágrafo único
)
” (Id 14619478 – destaquei).

Como se observa, não há mácula a ser sanada, por ter o acórdão examinado a aplicação dos dispositivos invocados pelo embargante e concluído, fundamentadamente, que a natureza da controvérsia – especificamente a complexidade dos cálculos de 11 (onze) contratos bancários – exigia a produção de prova pericial contábil, daí porque o julgamento antecipado, no caso concreto, constitui manifesto cerceamento de defesa.

Como dito, o que o banco embargante pretende, na realidade, é a rediscussão do mérito da decisão por discordar da conclusão deste Órgão Julgador sobre a insuficiência da prova documental e a indispensabilidade da perícia, razão pela qual busca reverter o resultado do julgamento, porém, esbarra no flagrante descabimento da via eleita, que não se presta a tal desiderato.

Em suma: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.